Tribunal: TJMT
Processo: 1022233-20.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022233-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), ADAUTO DOS REIS CINTRA - CPF: 046.114.648-73 (AGRAVANTE), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (AGRAVADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ANTONIO APARECIDO CINTRA - CPF: 015.095.558-89 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE MARIA DA SILVA CINTRA - CPF: 727.750.171-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENI APARECIDA VASQUES CINTRA - CPF: 045.247.368-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS CONTÍNUAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fundada em Cédula de Produto Rural, afastando alegações de nulidade da citação por edital e de ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da citação por edital, ante suposto esgotamento incompleto dos meios de localização do devedor; e (ii) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente por suposta inércia da exequente entre 2015 e 2017.

III. Razões de decidir

A citação por edital foi precedida de diligências contínuas e infrutíferas, com expedição de cartas precatórias a múltiplas comarcas e uso de sistemas oficiais de pesquisa (Infojud, Bacenjud, Renajud, Sisbajud), o que legitima a adoção da citação ficta, nos termos da jurisprudência do STJ.

A alegada prescrição intercorrente não se verifica, pois houve impulsionamento constante do processo pela parte exequente, com diversas tentativas de localização dos devedores, não se configurando a inércia exigida pelo art. 11-A da L. 6.830/1980, tampouco o abandono processual.

As demais matérias alegadas pelo agravante – excesso de execução, iliquidez do título e multa diária – demandam dilação probatória, sendo incabíveis na via estreita da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a citação por edital quando precedida de diligências pessoais reiteradas e frustradas, inclusive com utilização de meios eletrônicos oficiais. 2. Não há prescrição intercorrente quando demonstradas ações contínuas da parte exequente para localizar o devedor ou bens penhoráveis, não havendo paralisação injustificada do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, II; L. 6.830/1980, art. 11-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01.12.2015; TJMT, RAI 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03.08.2011; RAI 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 06.07.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Adauto dos Reis Cintra, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por KPM Empreendimentos e Participações Ltda., rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, afastando as teses de nulidade da execução e prescrição intercorrente em desfavor do Agravante.

Irresignado, o agravante sustenta em síntese: a nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento prévio dos meios de localização; a ocorrência de
prescrição intercorrente
, com alegada inércia da exequente entre 2015 e 2017; o excesso de execução decorrente da adoção de cotação de produto (soja) posterior à data do vencimento da obrigação; e a ilegalidade da aplicação de multa diária na obrigação de entrega; que eventual penhora online autorizada na decisão impugnada enseja risco de lesão patrimonial grave, ensejando a concessão do efeito suspensivo.

Sustenta, ainda, a iliquidez do título executivo (após a conversão), a ilegalidade da incidência da multa diária por inadimplemento e a irregularidade na data da Cotação do Produto, o que resulta flagrante excesso de execução.

Postula, assim, o provimento do recurso com o reconhecimento da nulidade prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

O agravado, Kpm Empreendimentos e Participações Ltda., apresentou contrarrazões (ID 307269876), defendendo: (i) que não há que se falar em prescrição intercorrente, porquanto promoveu diversas e contínuas diligências com o fim de localizar os executados, inclusive com expedição de cartas precatórias para Rio Verde/GO, Goiatins/TO, Londrina/PR, Palmas/TO, Araguaína/TO, além de consultas aos sistemas
Infojud, Sisbajud,

Renajud
e
Bacenjud
; (ii) que a citação por edital foi autorizada após o esgotamento dos meios ordinários de localização, tendo respaldo em jurisprudência consolidada do STJ; (iii) que o perigo de dano é apenas potencial e não foi evidenciado nos autos.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido, conforme decisão de id.

301681885.

Sem informações.

Contraminuta no id. 307269876.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por
Kpm Empreendimentos e Participações Ltda.
em face de
Antonio Aparecido Cintra, Denise Maria Da Silva Cintra, Eleni Aparecida Vasques Cintra e Adauto Dos Reis Cintra
, visando à satisfação de um crédito no valor de R$ 2.916.869,02 (dois milhões, novecentos e dezesseis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e dois centavos), consubstanciado em Cédula de Produto Rural, com distribuição inicial em 03 de maio de 2006.

A decisão agravada
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade
apresentada pelo agravante, afastando a alegada nulidade da citação por edital e o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento da execução, inclusive com a realização de penhora online via
Sisbajud
.

Irresignado, o agravante sustenta em síntese: a nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento prévio dos meios de localização; a ocorrência de
prescrição intercorrente
, com alegada inércia da exequente entre 2015 e 2017; o excesso de execução decorrente da adoção de cotação de produto (soja) posterior à data do vencimento da obrigação; e a ilegalidade da aplicação de multa diária na obrigação de entrega; que eventual penhora online autorizada na decisão impugnada enseja risco de lesão patrimonial grave, ensejando a concessão do efeito suspensivo.

Sustenta, ainda, a iliquidez do título executivo (após a conversão), a ilegalidade da incidência da multa diária por inadimplemento e a irregularidade na data da Cotação do Produto, o que resulta flagrante excesso de execução.

Postula, assim, o provimento do recurso com o reconhecimento da nulidade prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado, apenas, ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

Dito isso,
o recurso deve ser analisado, tão somente, sob o aspecto da decisão que
rejeitou a
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade
apresentada pelo agravante, afastando a alegada nulidade da citação por edital e o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento da execução, inclusive com a realização de penhora online via
Sisbajud
.

No que toca à alegação de
nulidade da citação por edital
, não assiste razão ao agravante. Consta dos autos que foram promovidas diversas tentativas de citação pessoal ao longo de quase duas décadas de tramitação processual. Foram expedidas cartas precatórias para várias comarcas — Rio Verde/GO, Goiatins/TO, Londrina/PR, Palmas/TO, Araguaína/TO — todas infrutíferas. A agravada ainda recorreu aos sistemas
INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD
e
SISBAJUD
, sem sucesso. Diante da frustração reiterada dessas diligências, foi deferida, em 2023, a citação por edital, tendo sido regularmente publicado o edital, e nomeada a Defensoria Pública como curadora especial.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a citação por edital é cabível quando esgotadas as tentativas de localização do devedor, bastando, inclusive, tentativas frustradas de citação por meio do oficial de justiça e dos Correios.

Nesse sentido:
“Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu.”
(STJ, AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2015).

Em reforço, a jurisprudência desta Corte Estadual tem seguido linha interpretativa idêntica.

Passando à
prescrição intercorrente
, igualmente não colhe êxito a insurgência recursal.

Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi ajuizada em
03.05.2006
, visando à satisfação de obrigação representada por
Cédula de Produto Rural
no valor de R$ 2.916.869,02. Desde então, conforme evidenciado no
decisum
impugnado, houve
diversas e contínuas diligências da exequente
para a localização dos executados, dentre elas:

Expedição de
cartas precatórias
para as comarcas de Rio Verde/GO, Goiatins/TO, Londrina/PR, Palmas/TO e Araguaína/TO;

Indicação de
novos endereços obtidos por pesquisa em outros processos
e sistemas públicos;

Consultas a
Infojud, Sisbajud, Renajud
e
Bacenjud
;

Pedido de citação por edital
após reiteradas frustrações nas diligências pessoais
.

Embora se reconheça a antiguidade do feito,
a mera passagem do tempo não é suficiente para configurar a prescrição intercorrente
, sendo imprescindível a demonstração de inércia qualificada do credor.

Como é cediço, a prescrição intercorrente pressupõe a conjugação de dois requisitos: a paralisação do processo por mais de um ano, por ausência de bens ou não localização do devedor, seguida da inércia da parte exequente por mais cinco anos. Tal situação não se configura no caso concreto.

Ademais, registre-se que a decisão agravada analisou detidamente a cronologia processual, apontando as sucessivas medidas adotadas pela exequente para impulsionar o feito, o que denota ausência de abandono.

Em resumo, a execução foi ajuizada em 2006, mas o processo jamais ficou paralisado por inércia do credor por período superior a cinco anos. Pelo contrário, o acervo documental revela um histórico contínuo de impulsionamento processual pela exequente, com diligências em múltiplos Estados e sucessivas manifestações visando à citação dos executados, inclusive com indicação de novos endereços obtidos em ações paralelas. Logo, não há como prosperar o argumento de prescrição intercorrente, diante da clara ausência dos requisitos legais.

Quanto às demais alegações do agravante, relativas ao excesso de execução, à iliquidez do título e à ilegalidade da multa diária aplicada, são matérias que
exigem dilação probatória e eventual impugnação própria
, não sendo passíveis de reconhecimento na via estreita da exceção de pré-executividade, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Não se trata, portanto, de vícios evidentes ou matérias de ordem pública que autorizem o exame nesta via excepcional. Caberá ao executado opor os competentes
embargos à execução
, caso queira debater tais pontos com a profundidade necessária.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso, e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025